Tribunal: TJSP
Processo: 0006698-46.2020.8.26.0996
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Angélica de Almeida
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal; Presidente Prudente/DEECRIM UR5 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 5a RAJ;
Data de julgamento: 2021-01-07
Data de publicação: 2021-01-07

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000001809
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0006698-46.2020.8.26.0996, da Comarca de Presidente Prudente, em que é
agravante ANDERSON JOSÉ JULIO DIAS, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: por
votação unânime, negaram provimento ao presente agravo., de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO ROSSI
(Presidente) E AMABLE LOPEZ SOTO.
São Paulo, 7 de janeiro de 2021.
ANGÉLICA DE ALMEIDA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0006698-46.2020.8.26.0996 -Voto no 43236
2
Voto 43.236
Agravo em Execução n. 0006698-46.2020.8.26.0996 - Presidente Prudente
Execução n. 0006162-56.2015.8.26.0496 - DEECRIM UR 5
Agravante - Anderson José Júlio Dias
Agravado
- Ministério Público
Trata-se de agravo em execução que se insurge
contra decisão, exarada pelo ilustre magistrado Gabriel Medeiros,
que indeferiu pedido de progressão antecipada da pena e prisão
domiciliar (fls. 71/73).
Postula a ilustre defensora seja concedida a
prisão domiciliar até a normalização da pandemia de COVID19
(fls. 11/16).
Apresentadas
as
respectivas
contrarrazões
(fls. 21/26), a decisão foi mantida no juízo de retratação (fls. 41).
A d. Procuradoria Geral de Justiça manifesta-se
pelo improvimento do agravo (fls. 79/82).
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0006698-46.2020.8.26.0996 -Voto no 43236
3
O
agravante
Anderson
José
Júlio
Dias,
reincidente, cumpre pena privativa de liberdade que totaliza vinte e
oito anos, dois meses e cinco dias de reclusão. Iniciado o resgate,
em 27 de agosto de 2014, tem término previsto para 1 de novembro
de 2042 (fls. 51/54).
Pretende seja concedido ao agravante a prisão
domiciliar em razão da pandemia, posto pertencer ao grupo de risco,
eis que portador de doenças cardíacas.
No dia 17 de março de 2020, em face da atual
pandemia do COVID-19, o Conselho Nacional de Justiça editou a
Recomendação no 62, a fim de fiscalizar e normatizar o Poder Judiciário
e os atos praticados por seus órgãos.
Das considerações iniciais, extrai-se que
compõem o grupo de risco para infecção pelo novo coronavírus:
“pessoas
idosas,

gestantes
e
pessoas
com
doenças
crônicas,
imunossupressoras, respiratórias e outras comorbidades preexistentes que
possam conduzir a um agravamento do estado geral de saúde a partir do
contágio, com especial atenção para diabetes, tuberculose , doenças renais,
HIV e coinfecções”.
Traçou, portanto, o Conselho Nacional de
Justiça, critérios a serem observados para a aplicação das medidas
elencadas na Recomendação no 62, a demonstrar que não devem ser
adotadas de forma automática.
No caso presente, não está demonstrado que o
agravante integre o grupo de risco ou que tenha o estado de saúde
comprometido. Nenhuma documentação foi juntada no sentido de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0006698-46.2020.8.26.0996 -Voto no 43236
4
comprovar o alegado. Não está configurada situação excepcional,
razão pela qual não se mostra viável acolher o pedido formulado.
Diante do exposto, por votação unânime,
negaram provimento ao presente agravo.
desa. Angélica de Almeida
relatora